Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-47.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017525-47.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ANTUNES - CPF: 005.283.499-96 (APELANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER SIMAO - CPF: 048.388.031-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017525-47.2023.8.11.0015

APELANTE: MARCELO ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDUTA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO QUANTO ÀS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor de mulher em situação de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas autorizam a condenação e se o erro de proibição evitável poder ser reconhecido em favor do réu.

III. Razões de decidir

3.

O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico, mas exige a prévia e inequívoca ciência da decisão judicial que estabeleceu as medidas protetivas.

4.

Comprovado que, na data da suposta violação, o réu ainda não havia sido intimado da decisão, ausente o elemento subjetivo necessário à caracterização da infração penal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido

Tese de julgamento: "Para configurar o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, exige-se a prévia e inequívoca ciência do réu acerca das medidas protetivas impostas; ausente tal elemento, a absolvição é medida que se impõe."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. 1018576-12.2023.8.11.0042, Ap. Crim. 1003144-46.2023.8.11.0011; TJMG, Ap. Crim. 1049919-00.2019.8.13.0491.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017525-47.2023.8.11.0015

APELANTE: MARCELO ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Marcelo Antunes, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto,

além de indenização à vítima no valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais),

por infração ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, “
pela atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico de descumprir a ordem judicial
” ou “
que seja reconhecido o erro de proibição evitável (art. 21, CP), aplicando a causa de diminuição de pena correspondente, com a consequente redução da pena de um sexto a um terço
”
(Id. 321880395 – pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
321880397 - pág. 1-12)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(
Id.
326365864 - pág. 1-10)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017525-47.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de descumprimento de medidas protetivas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta que no dia 28 de julho de 2020, por volta das 10h24min, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCELO ANTUNES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº. 11.340/2006, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Ester Simão Antunes (ex-convivente), consoante boletim de ocorrência nº. 2020.175474 (ID. 122032184), termo de declarações (ID. 122032186 e 122032190), decisão que deferiu as medidas protetivas (ID. 34752544, autos da MPU nº. 11009018-05.2020.8.11.0015), certidão de intimação do Denunciado (ID. 34821986, autos da MPU n.º 1009018-05.2020.8.11.0015) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que o denunciado e a mulher em situação de violência doméstica foram casados por aproximadamente 09 (nove) anos, apesar disso, em razão dos atos de violência praticados pelo denunciado, no dia 12/07/2020 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da mulher em situação de violência doméstica, nos autos sob o PJE nº. 1009018-05.2020.8.11.0015 [...].

Apurou-se que, no dia 14/07/2020, o denunciado foi devidamente intimado acerca da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, apesar disso, no dia 28/07/2020, o denunciado telefonou para a mulher em situação de violência doméstica, desrespeitando a decisão judicial supramencionada, bem como lhe ameaçou dizendo “vem aqui em casa pra gente resolver essa bronca” (sic). [...]
(Id. 321880356 - pág. 1-3).

O recurso deve ser provido.

Como é cediço, “
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e de mera conduta,
consumando-se no momento que o agente viola a decisão judicial
, independentemente da produção ou intenção de produzir um resultado específico. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico,
que se caracteriza pela ciência inequívoca do agente sobre a existência e o alcance das medidas impostas
e pela vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida” [...]
(TJ/MT, N.U 1018576-12.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

A prova documental demonstra
que, em 9-7-2020, a vítima procurou a delegacia de polícia, informou que estava se separando e que foi agredida pelo réu (autos n. 1009018-05.2020.8.11.0015 – Id.

34665135 - pág. 5).

Assim, em 12-7-2020, as providências protetivas requeridas foram deferidas, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, o contexto fático autoriza e recomenda a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/06, as quais devem se cingir neste momento àquelas postuladas pela vítima, com exceção da

restituição do veículo automotor, pois este deve ser individualizado e ter sua propriedade demonstrada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 18, I, c/c art. 22, ambos da Lei n.º 11.340/06, aplico ao pretenso agressor as seguintes medidas protetivas de urgência:

a) vedação de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, para além do limite mínimo de 300 metros;

b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação.
[...]
(autos n. 1009018-05.2020.8.11.0015 – Id. 34752544 – pág. 1-2).

Ocorre que o réu foi intimado delas apenas em
1-8-2020
, conforme demonstra a certidão a seguir transcrita:

Certifico que
nesta data às 11h45min
por determinação da MM. Juíza de Direito em cumprimento ao respeitável mandado em Plantão Judiciário, diligenciei ao endereço constante no mandado, onde procedi a I
NTIMAÇÃO
de
MARCELO ANTUNES
das medias protetivas deferidas em favor da vítima
, cientificando-o das consequências do não cumprimento das mesmas, bem como do inteiro teor do mandado, o qual após ouvir atentamente a leitura, aceitou cópias exarando seu ciente no anverso do despacho que serviu como mandado. O referido é verdade e dou fé.
Sinop-MT, 01 de agosto de 2020
. João Carlos Girardi - Oficial de Justiça -Mat. 7660
. (autos n. 1009018-05.2020.8.11.0015 – 35839768 - pág. 1).

Destarte, comprovado que na data do fato (28-7-2020) ele
não
tinha ciência de que estava proibido de manter contato com a vítima, descabe condená-lo pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Nesse sentido:

[...] A ausência de intimação completa quanto ao agravamento das medidas protetivas impede o reconhecimento de descumprimento doloso da ordem judicial. [...]
(TJ/MT, N.U 1003144-46.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] A ausência de comprovação da intimação pessoal do acusado quanto às medidas protetivas deferidas que acarreta dúvida quanto ao dolo de sua conduta, impõe a sua absolvição
. (TJ-MG - APR: 10499190010219001 Perdões, Relator.: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/02/2023).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo

o recurso interposto por Marcelo Antunes para absolvê-lo do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025